Tribunal: TJES
Processo: 5005949-16.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005949-16.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO GONCALVES GUIMARAES
RECORRIDO: BORGHI & AMORIM LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005949-16.2022.8.08.0012

RECTE.: BORGHI & AMORIM LTDA EPP

RECDO.: FLÁVIO GONÇALVES GUIMARÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ITEM ESSENCIAL. TROCA IMEDIATA GARANTIDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Indenizatória alegando ter adquirido o aparelho celular POSITIVO TW3 PRO 64G S533 junto à requerida, na data de 07/04/2022, sendo que o mesmo apresentou problemas dois dias após a compra. Destaca que a requerida se negou a realizar a troca do produto. Busca, assim, o cancelamento da compra com devolução do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 4029978.
2. Tese da parte requerida
: Em defesa, sustenta ter informado ao autor que seria necessário encaminhar o aparelho celular à assistência técnica para averiguar o ocorrido, não tendo responsabilidade sobre os fatos. Apresentou recurso inominado no ID 4029967.
3.

Sentença
: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedentes os pedidos autorais para, revogando a decisão de Id. 13880021, condenar a ré à restituição, ao autor, do valor pago pelo aparelho defeituoso, de R$ 1.099,85 (mil e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data da citação (10/05/2022 - Id. 14442566), com fulcro no art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362) pela taxa SELIC. Ademais, caberá à ré a retomada do produto após 10 dias do cumprimento das obrigações de pagar impostas”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. E a r. sentença é irretocável. No que se refere à troca do produto defeituoso, sabe-se que o aparelho celular é considerado item essencial, logo, desnecessário aguardar o prazo de 30 dias previsto no CDC para que o fornecedor realize o conserto do mesmo, havendo a possibilidade, se assim desejar o consumidor, de troca imediata (art. 18, § 1º do CDC). Assim, caberia à recorrente realizar a substituição do produto assim que o autor o apresentou e identificou o defeito.
Não há que se falar em ausência de prova do defeito no produto quando o consumidor comparece a loja para relatar o problema e tenta a troca do produto comprado com defeito, e o recorrido ao invés de dar um solução adequada, transfere a responsabilidade para terceiros. Da mesma forma o recorrido procurou o Procon, não obtendo qualquer solução adequada por parte do lojista. Quanto ao prazo dado para a retirada do produto, este não é exíguo, haja vista que o recorrente tem loja na mesma cidade onde reside o recorrido.
Caso o celular não seja devolvido pelo recorrido por culpa exclusiva deste, como a referida obrigação de fazer fora fixada em sede de sentença integrativa, poderá ser estabelecido pelo juízo multa ao consumidor, e, alternativamente, a sua conversão em perdas e danos.
Quanto ao dano moral, observo que o autor, quando do ajuizamento da ação, encontrava-se desassistido de advogado e o pleiteou de forma genérica, sem incluir sequer uma estimativa no valor da causa. Tal fato, pela ausência de técnica processual, não pode ser utilizado em desfavor do consumidor/autor, sob pena de inviabilizar o próprio acesso ao Judiciário. Assim, cabe ao julgador, no momento da fixação, adotar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para fixar o valor correspondente ao dano (no caso, R$ 1.500,00), sem qualquer influência sobre o valor da causa. Tal importância, diga-se de passagem, encontra-se bem fixada considerando
a natureza do
ocorrido
e a condição econômica das partes
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)